Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-51.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIDA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de matéria de ordem pública não caracteriza inovação recursal. 1.1. Além disso, suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 2.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. No caso, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ora Embargado, em face do acórdão, que, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora Embargantes, esta Turma, ao examinar a controvérsia, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão executória, considerando que a interrupção da prescrição ocorreu apenas em 25/08/2015, momento em que já havia transcorrido o prazo quinquenal para a propositura de ação executiva contra a Fazenda Pública.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida.